Tribunal: TJDFT
Processo: 0005237-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos.
2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932, inciso III da referida Norma Processual.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.